Tribunal: TJMT
Processo: 0001540-96.2013.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001540-96.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[A. J. MAZZOCHI - PRESTADORA DE SERVICOS - ME - CNPJ: 10.929.520/0001-37 (APELADO), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), RAQUEL LEIANE VIEIRA - CPF: 052.882.731-62 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (APELANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), EDUARDO SOMMER DUTRA - CPF: 016.540.811-16 (ADVOGADO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO TERRESTRE EM LAVOURA –
FALSIDADE DOCUMENTAL – ALEGAÇÃO GENÉRICA – PRECLUSÃO TEMPORAL

–
ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos e, nos termos do art. 436, parágrafo único, da legislação processual,
a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade.

In casu
,

apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade das notas fiscais e demais documentos apresentados pela parte autora na inicial, questionando de maneira genérica a veracidade somente nesta instância recursal, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Na forma do art.
373
, inc. II, do CPC, compete ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alexandre Augustin
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Campo Novo do Parecis
, que

nos autos da ação de cobrança que lhe move
A. J. Mazzochi Prestadora de Serviços ME,

julgou
procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento de
R$ 63.350,00 (sessenta e três mil, trezentos e cinquenta reais), a
lém das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, que o conjunto probatório produzido nos autos não corrobora com o suposto direito da apelada. Defende que a autora não comprovou a real área da prestação do serviço, tampouco o valor acordado entre as partes.

Segue sustentando que as provas frágeis e manipuláveis apresentadas pela autora são insuficientes para comprovar a efetivação integral do serviço, questionando a sua veracidade. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, pela condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários recursais (id. 104558493).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
A. J. Mazzochi Prestadora de Serviços ME
moveu ação de cobrança contra
Alexandre Augustin, visando o recebimento de R$ 63.350,00 (sessenta e três mil, trezentos e cinquenta reais), lastreada em três notas fiscais oriundas de prestação de serviços de pulverização terrestre.

Alegou que atua na área de prestação de serviços de preparação de terras agrícolas para fins de plantio de lavouras, sendo que no período de 03.02.2012 a 04.05.2012, prestou serviços para o demandado, consistente na aplicação de herbicida, fungicida, inseticida e fertilizantes nas lavouras de soja e algodão das Fazendas denominadas “
Tatiane
”, “
Santo Antônio
” e “
El Camino I
”, ficando ajustado entre as partes o pagamento de R$ 10,00 (dez reais) por hectare, cujo valor seria adimplido após a concretização do trabalho.

Firme em seu propósito, sustentou que o serviço foi efetivado em uma área de 6.335 hectares, conforme as fotografias e relatórios de serviços de pulverização apresentados, contudo, o réu não cumpriu com o pagamento, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente
os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento de
R$ 63.350,00 (sessenta e três mil, trezentos e cinquenta reais), a
lém das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, que o conjunto probatório produzido nos autos não corrobora com o suposto direito da apelada. Defende que a autora não comprovou a real área da prestação do serviço, tampouco o valor acordado entre as partes.

Segue sustentando que as provas frágeis e manipuláveis apresentadas pela autora são insuficientes para comprovar a efetivação integral do serviço, questionando a sua veracidade.

Pois bem.
De pronto,
mister
se faz constar que não conheço da matéria relacionada à suspeita de falsidade documental, bem como do pedido a ela correlato, tendo em vista que a matéria não foi ventilada no momento oportuno.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada
na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu
,

o apelante apresentou contestação (id. 94298061, p. 207-210), contudo, nada arguiu acerca da autenticidade das notas fiscais e demais documentos apresentados pela autora na inicial, questionando a veracidade somente nesta instância recursal, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.482/07 – FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu, a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pelo autor, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. (...)”
(RAC n. 1045017-72.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.03.2021 - negritei)

Ademais, ainda que assim não fosse, basta uma simples análise do recurso para verificar que as alegações do apelante são genéricas, o que não se admite, pois, nos termos do art. 436, parágrafo único, do CPC,
“
a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade.”
.

Logo, não tendo manifestado no momento oportuno, torna-se preclusa a possibilidade de análise da matéria.

Superada essa questão, é de bom alvitre destacar que em suas razões recursais o apelante não nega o inadimplemento do débito, alegando tão somente que a autora não comprovou a efetiva prestação do serviço, tampouco o valor acordado entre as partes.

Contudo, não trouxe aos autos qualquer indício de provas no sentido de que as aplicações não foram realizadas ou que as partes tenham acordado valor diverso do constante na inicial, a fim de justificar o inadimplemento do débito e afastar a cobrança.

De outro norte, os relatórios de serviço de pulverização terrestre, as fotografias e notas fiscais apresentadas pela autora na inicial (94298061, p. 25/143), além da prova testemunhal, não impugnadas pelo apelante no momento oportuno, corroboram com a efetiva prestação do serviço e o valor ajustado.

Nesse passo, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Mister
se faz constar que o art. 373, do CPC, dispõe que incumbe ao autor o ônus de da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
1. Ônus de provar
. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Nesse passo, tendo a recorrida comprovado o cumprimento da obrigação
e o valor ajustado
, deve receber pelo serviço prestado, conforme bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“A parte autora logrou êxito em colacionar aos autos provas documentais contundentes demonstrando que efetivamente aplicou herbicida, fungicida, inseticida e fertilizante nas fazendas do requerido num total de 6.335 hectares e que o valor acordado por hectare era de R$ 10.00 (dez reais) (f. 14-73).

Nesse ponto, as testemunhas ouvidas foram categóricas ao afirmarem que houve a contratação da parte requerente para aplicação de herbicida, fungicida, inseticida e fertilizante nas fazendas do requerido, totalizando a área de 6.335 hectares, pelo valor de R$ 10.00 (dez reais) a hectare, preço de mercado à época, tendo a informação de que o requerido não procedeu com o pagamento pela prestação de serviços (mídia de f. 189).

Assim, apesar das alegações do requerido, de que a parte requerente não prestou serviços nas 6.335 hectares, este deixou de comprovar o quanto alegado, não trazendo aos autos qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito da autora, conforme era seu ônus (art. 373, II, do CPC), o que autoriza o acolhimento do pedido da parte autora em sua integralidade.”
(id.
94298066, p. 68/69)

Desse modo, resta evidente que o apelante não apresentou qualquer prova capaz de sustentar sua tese, sendo que os documentos apresentados pela autora e as testemunhas ouvidas corroboram com os fatos alegados na inicial e o consequente julgamento procedente da demanda
.

Assim, diante de tudo o que foi alegado pela autora, certo é que ao apelante competia provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, conforme o
disposto no inc. II, do art. 373, do CPC,
ônus do qual não se libertou,
razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

De outra banda, nas contrarrazões, a apelada pugna pela condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Por derradeiro, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022